Tribunal: CARF
Processo: 16327.720463/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há elementos que permitam o julgamento em separado.
RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. INFORMAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A elaboração de relatório fiscal complementar antes da decisão de primeira instância, quando o objetivo é tão somente esclarecer dúvidas da autoridade julgadora quanto a fatos descritos no próprio lançamento, não constitui alteração da motivação ou dos critérios de apuração do crédito tributário.
TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula CARF no 72.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
O fato de a empresa encontrar-se em processo de recuperação judicial não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu patrimônio.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Há entendimento pacificado neste Conselho de que inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício (Súmula CARF no 131) e juros moratórios (Súmula CARF no 166) na constituição de crédito tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720463/2010-29
ACÓRDÃO
2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, nos termos do art.
114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE NORMA OBRIGANDO TAL
PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há
elementos que permitam o julgamento em separado.
RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. INFORMAÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A elaboração de relatório fiscal complementar antes da decisão de
primeira instância, quando o objetivo é tão somente esclarecer dúvidas da
autoridade julgadora quanto a fatos descritos no próprio lançamento, não
constitui alteração da motivação ou dos critérios de apuração do crédito
tributário.
TRIBUTOS
SUBMETIDOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o
ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
2
não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do
CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de
débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da
decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante
entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por
consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula
CARF no 72.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
O fato de a empresa encontrar-se em processo de recuperação judicial não
é suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre seu
patrimônio.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Há entendimento pacificado neste Conselho de que inexiste vedação legal
à aplicação de multa de ofício (Súmula CARF no 131) e juros moratórios
(Súmula CARF no 166) na constituição de crédito tributário em face de
entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
3
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam
recalculadas as multas, nos termos da Súmula CARF no 196, nos autos de infração com lançamento
de obrigação principal e no auto de infração por descumprimento de obrigação acessória Debcad
no 37.268.269-3.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (e-fls. 412 e ss), o presente auto de infração se destina ao
lançamento da contribuição previdenciária e de terceiros incidentes sobre as parcelas
remuneratórias identificadas pela fiscalização pagas pela empresa aos seus empregados por meio
de cartão de premiação.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
4
Consta nos autos ter a autuada firmado contrato de prestação de serviços com a
empresa Mark Up Participações e Promoções Ltda. com a finalidade de promover um programa de
marketing de incentivo dirigido aos seus funcionários ou a pessoas de seu relacionamento
comercial, mediante premiação das pessoas indicadas, com base em critérios de desempenho,
esforço e produtividade.
O sistema de premiação compreendia o fornecimento, pela contratada, de cartões
magnéticos contendo determinada quantia em dinheiro para saque, compras ou débito em conta,
às pessoas identificadas pela contratante.
Analisando os documentos apresentados pela empresa, concluiu, a autoridade
fiscal, que referidos pagamentos tratavam-se na verdade de pagamento de prêmio, gratificação ou
incentivo a segurados tratando-se, portanto, de parcelas integrantes do salário de contribuição.
Informa que os pagamentos eram realizados a “colaboradores”, porém, não foi
possível mensurar os valores individuais pagos devido à inexistência de controle específico dos
pagamentos realizados no período fiscalizado por parte da empresa. Em diligência realizada junto
à contratada, foi possível identificar os beneficiários que possuíam vínculo com a autuada, porém,
sem a indicação dos valores pagos.
A base de cálculo foi obtida mediante análise das notas fiscais, dos comprovantes
de autorizações para pagamentos e da contabilidade da empresa.
A contribuição descontada dos segurados foi calculada à alíquota de 8%
considerando a inexistência de identificação individual dos valores pagos aos beneficiários.
O auto de infração é composto pelos seguintes debcads, relativos ao
descumprimento da obrigação principal:
Debcad no 37.314.732-5 – contribuição patronal e RAT;
Debcad no 37.314.733-3 – contribuição dos segurados;
Debcad no 37.314.734-1 – contribuição de terceiros;
Foram, ainda, lavrados os seguintes autos decorrentes do descumprimento de
obrigação tributária acessória:
Debcad no 37.268.269-3 (CFL 68) – Apresentar a empresa o documento a que se
refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3., acrescentados
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5., também acrescentado pela Lei n.
9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4., do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Debcad no 37.314.735-0 (CFL 34) - Deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
5
da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Debcad no 37.314.735-0 (CFL 59) - Deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 30, inciso I, alínea “a" e/ou dos segurados contribuintes individuais
conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., -caput- e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 216, inciso I, alínea "a".
Em impugnação ao débito, requer, o sujeito passivo, o apensamento do presente ao
processo no 16327.720464/2010-73 por entender que se tratam de processos conexos e que
devem ter o mesmo resultado de julgamento.
Em seguida, apresenta os seus argumentos, segregados em tópicos, abaixo
sintetizados:
Nulidade do processo - lançamentos contraditórios
1. Aduz a existência de contradição no entendimento da fiscalização que, ao mesmo
tempo em que considerou as parcelas pagas à empresa Mark Up como
remuneração a empregados, também glosou a despesa e recompôs a base de
cálculo da CSLL e do IRPJ adicionando os valores pagos a título de prêmio ao lucro
líquido. Argumenta que, sendo os prêmios remuneração de segurados e não
pagamento de prestação de serviços, estes não devem integrar o lucro real e a base
de cálculo da CSLL pois é notório que a remuneração constitui despesa necessária
(artigo 299 do RIR/99).
2. Alega a existência de contradição também na questão relativa à identificação dos
beneficiários dos pagamentos pois hora a fiscalização menciona que os mesmos
não foram identificados e hora menciona que os valores foram pagos a
empregados. E se os beneficiários não foram identificados, também não se pode
afirmar que foram pagos prêmios a funcionários da impugnante.
3. Menciona que os artigos 357 e 358 do RIR/99 determinam a dedução do lucro real
e da base de cálculo da CSLL da remuneração dos sócios, diretores e
administradores. E que a não identificação dos beneficiários obsta referida
dedução, como também permite o lançamento do IRRF contra o responsável.
4. Entende, assim, que o procedimento fiscal deixa dúvidas quanto à verdade dos
fatos, deixando de apresentar a fundamentação legal e fática adequada e
compatível com a exigência feita.
Nulidade do lançamento da CSLL
5. Aduz a nulidade do lançamento da CSLL em decorrência da ausência de dedução da
base negativa apurada nos anos anteriores. Apresenta cálculo com os valores que
entende corretos.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
6
Nulidade da exigência do IRRF
6. Aduz a nulidade do lançamento relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Argumenta que a despesa glosada refere-se efetivamente a serviço prestado pela
empresa Mark Up, sendo válido o contrato firmado entre as parcelas, conforme
admite a própria fiscalização. E por se tratar de prestação de serviços, não há que
se falar em imposto de renda retido na fonte.
7. Além disso, menciona que o fato da fiscalização identificar os beneficiários dos
prêmios, extingue a responsabilidade da empresa no recolhimento do IR na fonte
na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado.
Nulidade do lançamento das contribuições previdenciárias e de terceiros
8. Pugna o sujeito passivo pela nulidade do lançamento das contribuições incidentes
sobre a folha de salários ao argumento de que as parcelas pagas se tratam de
pagamento pela prestação de serviços pela empresa Mark Up. Argumenta que a
própria fiscalização reconhece a validade do contrato firmado entre as partes e por
assim entender, não caberia a incidência das contribuições lançadas.
Nulidade do lançamento das contribuições dos segurados
9. Argumenta que o lançamento da contribuição dos segurados não observou o teto
baseado no salário de contribuição já que, um vez atingido o teto, cessa a exigência
previdenciária relativamente àquele fato gerador.
10. Entende, assim, ser necessária a demonstração de que o valor anteriormente
recolhido pelo empregado é inferior ao teto máximo da contribuição e também que
a parcela que está sendo exigida não é superior a eventual diferença entre o já
recolhido e o teto da contribuição.
11. Contudo, no presente caso a fiscalização optou por lançar 8% sobre o total da base
levantada, sem considerar os valores já recolhidos em nome dos empregados e sem
considerar o teto estabelecido, acarretando a nulidade do lançamento fiscal.
Decadência
12. Alega a decadência dos valores lançados no período de janeiro a novembro/2005,
por ter sido cientificada do lançamento fiscal em 21/12/2010. Menciona a aplicação
da disposição contida no artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional e a
inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Dedução da CSLL para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL
13. Aduz, neste item, que a fiscalização deveria ter considerado na apuração dos
valores devidos a título de CSLL e IRPJ, a dedução do valor da CSLL cobrada.
Descabimento das multas de mora
14. Menciona que a multa de mora, cobrada nos autos com fundamento no artigo 35, II
da Lei no 8.212/91, encontra-se revogada pela Lei no 11.941/09, devendo a
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
7
revogação retroagir para atingir fatos ocorridos no passado, a teor do artigo 106, II,
"c" do Código Tributário Nacional.
15. Além disso, insurge-se contra a aplicação simultânea dos juros e da multa de mora,
alegando a imposição de dupla penalidade sobre o mesmo fato.
Descabimento de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
16. Menciona que os fatos descritos não poderiam ensejar a aplicação de multa
isolada, pois estas decorrem do descumprimento de obrigação acessória. E no
presente caso, a suposta falta cometida pela impugnante diz respeito à obrigação
principal, relativa ao não recolhimento da contribuição previdenciária e de
terceiros. Transcreve jurisprudência sobre o assunto.
17. Além disso, menciona a impossibilidade de aplicação das multas de ofício, de mora
e isolada sobre o mesmo fato. Requer, assim, o cancelamento da multa isolada.
18. Requer, finalmente, seja dado provimento à impugnação apresentada,
determinando o cancelamento da exigência.
19. Requer que as intimações sejam dirigidas à Rua Itatiara, 163, Pacaembú, São
Paulo/SP.
Em 29.10.2014 os autos foram encaminhados à unidade de origem para
complementação do relatório fiscal, com a finalidade de incluir entre os fundamentos legais do
lançamento as disposições relativas à aferição indireta da base de cálculo.
Foi, então, emitido pela fiscalização um relatório fiscal complementar esclarecendo:
Em face da não identificação por completo dos pagamentos efetuados, qual seja,
identificação completa dos beneficiários (nome, CPF, NIT etc), data de pagamento
e valor pago, a base de cálculo dos créditos lançados foram os valores constantes
nas notas fiscais, corroborados com os lançamentos contábeis.
Logo, trata-se de uma aferição indireta, quando não se tem a discriminação por
completo dos beneficiários, e obedeceu às exigências constitucionais e legais, a
saber: Art. 148 do Código Tributário Nacional e Art. 33 da Lei no 8.212/1991, in
verbis:
(...)
O sujeito passivo foi cientificado do conteúdo do relatório fiscal complementar,
sendo-lhe concedido novo prazo para impugnação ao débito.
Em 18/12/2014 o contribuinte apresentou nova manifestação, na qual insurge-se
contra a revisão do lançamento. Eis a síntese dos argumentos:
1. Menciona o artigo 149 do Código Tributário Nacional alegando que a revisão do
lançamento só poderia ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública constituir o crédito tributário. E considerando os prazos decadenciais
previstos nos artigos 150, §4o e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional, o
direito de constituir o crédito tributário encontra-se extinto.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
8
2. Em vista disso, entende pela nulidade do auto de infração, por não ter apontado
em época própria que foi realizada uma aferição indireta.
3. Além disso, entende não ser cabível no caso a aferição indireta. Ressalta que o
procedimento adotado pela impugnante não merece qualquer reparo, pois
contratou serviços da empresa Mark Up e deduziu as despesas decorrentes do
contrato de prestação de serviços da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, conforme
lhe permite a legislação.
4. E ainda que assim não se entenda, afirma que os fatos narrados pela fiscalização
são contraditórios e apresentam inúmeros vícios, que maculam o auto de infração.
Repete, aqui, os argumentos já apresentados na impugnação.
5. Em relação ao relatório fiscal complementar, menciona que o mesmo noticia de
forma confusa e imprecisa a constituição dos créditos tributários. Aduz ser cabível a
aferição indireta quando constatado que a contabilidade ou demais documentos
não registram o movimento real da remuneração dos segurados ou quando a
empresa não apresentar regular documentação fiscal. E que nenhuma das
hipóteses ocorreu no caso, entendendo pela ausência de fundamento fático e legal
no procedimento adotado.
6. Ante o exposto, requer seja declarada a insubsistência do auto de infração lavrado,
se antes não for reconhecida a sua nulidade, como medida de justiça.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 412 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, reconhecendo a
decadência do crédito tributário constituído no período de 01 a 11/2005. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. REMUNERAÇÃO
PAGA POR INTERMÉDIO DE EMPRESA INTERPOSTA.
Caracteriza remuneração de segurados o pagamento de prêmios concedidos por
meio de cartões magnéticos, fornecidos por pessoa jurídica contratada pelo
sujeito passivo aos segurados deste, especialmente quando verificado que os
pagamentos encontram-se vinculados a critérios de desempenho, esforço e
produtividade dos beneficiados junto à empresa contratante.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO. REQUERIMENTO DE ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo, indeferindo o requerimento para remessa do ato para
endereço diverso, indicado pelo procurador.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
9
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo
de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do
artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. AFERIÇÃO INDIRETA. LIMITE MÁXIMO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de contribuição apurada por aferição indireta, não há possibilidade
de aplicação do limite máximo de salário de contribuição para apuração da
contribuição do segurado.
MULTA DE MORA APLICADA CONCOMITANTEMENTE COM JUROS DE MORA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não enseja a dupla penalização sobre os mesmos fatos a aplicação concomitante
dos juros e da multa de mora por possuírem natureza jurídica diversa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 452 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários
pontuais acerca da decisão recorrida, bem como alterando a ordem dos tópicos.
Na data de 05/07/2016 (e-fl. 486), a recorrente protocolou o documento "Fato
Superveniente Decretação de Liquidação Extrajudicial da Companhia" (e-fls. 487 a 495), em que
informa que a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) havia decretado sua liquidação
extrajudicial, nos termos da Portaria SUSEP no 6.382, de 05 de novembro de 2015.
Após longa digressão sobre a legislação aplicável às instituições em liquidação
extrajudicial, submetidas ao controle da SUSEP, pugnou pelo que segue:
Em vista dos argumentos acima expendidos, requer a Recorrente nos termos do
artigo 16, § 4o, letra “b” do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
a) Seja suspensa a fluência dos juros exigidos à Taxa Selic, desde o momento que
foi decretada a liquidação extrajudicial;
a) (sic) seja declarada totalmente insubsistente a exigência das multas aplicadas
neste lançamento contra a Recorrente, por força do regime de liquidação
extrajudicial.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a quase
totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários pontuais acerca da decisão
recorrida, bem como alterando a ordem dos tópicos, opto por reproduzir no presente voto, nos
termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho, as razões de decidir da decisão
de primeira instância, com as quais concordo integralmente (observação fica por conta da
retroatividade benéfica que deve ser aplicada neste julgado, por força do art. 106, II, “c”, do CTN),
para, ao final, apresentar considerações adicionais com o intuito de reforçar as convicções tecidas
no presente voto. É de se ver:
[...] Voto Vencido (parte que prevaleceu)
Causa de nulidade – inexistência
A impugnante aduz a existência de diversas causas de nulidade do processo e dos
valores ora lançados. Não se vislumbra, contudo, a procedência dos motivos
apresentados.
Em relação às nulidades decorrentes da CSLL ou do IR, como já esclarecido, não
serão apreciados por não representarem objeto deste auto de infração.
Não existe contradição nos fatos relatados pela fiscalização, especificamente na
questão alegada pela autuada quanto à identificação dos beneficiários dos
pagamentos que foram considerados fatos geradores de contribuição
previdenciária.
O relatório fiscal é claro ao descrever a impossibilidade da exata identificação dos
beneficiários e dos valores pagos a cada um, devido à ausência de um controle
específico por parte da empresa fiscalizada. Não obstante, esclarece que alguns
dos valores e alguns do beneficiários foram identificados em notas fiscais obtidas
junto à empresa, assim como em diligência realizada junto à empresa contratada.
Não existe contradição nos fatos descritos a ensejar a nulidade pretendida pela
defesa.
Em relação às demais nulidades mencionadas pela impugnante, por tratarem de
questões de mérito, serão apreciadas de maneira segregada, nos tópicos abaixo.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
11
Do contrato firmado entre as partes
Aduz, a impugnante, que os valores utilizados como base de cálculo do presente
lançamento fiscal decorrem de pagamento dos serviços prestados pela empresa
Mark Up à autuada, não se tratando de parcelas remuneratórias.
Sobre o tema, consta no relatório fiscal ter a autuada firmado contrato com a
empresa Mark Up Participações e Promoções Ltda. para a prestação de serviços
de marketing de incentivo. O objeto do contrato firmado entre as partes consistia,
conforme cópia do contrato constante nos autos, no fornecimento pela
contratada, às pessoas indicadas pela contratante, de cartões magnéticos ou
ordens de pagamento contendo crédito em dinheiro, o qual poderia ser sacado,
resgatado ou utilizado perante entidades conveniadas, conforme o tipo de
produto oferecido pela contratada, todos devidamente relacionados e cuja
escolha competia à autuada.
Observa-se do item "3.2.3 - cláusula segunda" do contrato firmado que a
premiação contratada encontrava-se vinculada a critérios regulamentares
determinados pela empresa, baseados no desempenho, esforço e outras
características pessoais do premiado em relação à empresa.
E mais adiante, prevê a cláusula quarta que entre as obrigações da empresa
contratante, deve a mesma efetuar os pagamentos dos créditos para a MARK UP,
que os repassará ao(s) produto(s) contratado(s) e marcado(s) no campo "tipo de
produto" citados na cláusula primeira, dos premiados no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas úteis após a identificação do pagamento,acompanhada da taxa de
administração dos serviços, sem qualquer redução ou desconto, observados os
prazos do item (D) da cláusula terceira acima.
Denota-se do exposto que a empresa contratada pela autuada efetua os repasses
dos créditos previamente pagos pela impugnante aos beneficiários por ela
indicados, recebendo, para tanto, uma taxa de serviço.
As próprias cláusulas contratuais demonstram que os valores pagos pela
impugnante à empresa Mark Up não se tratam unicamente de pagamento por
serviços prestados, incluindo também créditos a serem repassados aos
beneficiários. Improcedentes, portanto, as alegações da empresa no sentido de
vincular a totalidade dos valores pagos como pagamentos de serviços prestados
pela empresa Mark Up Participações e Promoções Ltda.
Dos relatórios constantes nos autos, observa-se que a autoridade autuante
segregou o pagamento dos créditos repassados aos beneficiários da taxa atribuída
à empresa contratada para efetuar referido repasse.
Ainda acerca da natureza dos pagamentos realizados, a corroborar que o seu
pagamento constitui parcela remuneratória atribuída aos segurados, consta no
relatório fiscal a análise de um e-mail em que foi autorizado o pagamento do 13o
salário de diversos segurados.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
12
Além disso, em diligência realizada junto à empresa contratada, apesar da
ausência dos dados relativos à data e aos valores dos pagamentos, foram
identificados os beneficiários dos pagamentos realizados, todos com vínculo com
a autuada, sendo que diversos possuíam cargos de direção, conforme relatado.
Contribuição dos segurados – aferição indireta
Insurge-se a impugnante contra o lançamento da contribuição dos segurados à
alíquota de 8%, alegando a necessidade de observância do teto estabelecido pela
legislação.
Contudo, como esclarecido nos autos, a autoridade autuante não teve acesso à
relação nominal dos pagamentos efetuados mediante repasse à empresa Mark
Up. O relatório fiscal complementar esclarece, inclusive, a necessidade de
apuração da contribuição devida mediante aferição indireta, fato que
impossibilita a verificação dos valores de contribuição já recolhidos e a limitação
ao teto previsto na legislação.
Multa de mora
Requer, a impugnante, o cancelamento da multa de mora alegando a revogação
do dispositivo que fundamenta a sua aplicação. Contudo, não procede o
entendimento apresentado.
Sobre a aplicação da legislação tributária no tempo, dispõe o artigo 144 do Código
Tributário Nacional:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Dessa forma, apesar de revogada a legislação que determinava a aplicação da
multa de mora, a mesma se aplica aos fatos geradores ocorridos durante a sua
vigência.
A exceção prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional e mencionada pela
autuada em sua impugnação não determina o cancelamento da multa em caso de
revogação do dispositivo legal, mas sim, a aplicação da multa mais benéfica,
considerando a legislação vigente na data da constituição do crédito tributário.
Assim, naquelas competências em que se revelou ser mais benéfico ao
contribuinte, foi aplicada a multa estabelecida no artigo 35-A da Lei no 8.212/91,
incluído pela Lei no 11.941/09, no montante de 75% sobre o valor devido (multa
de ofício).
Os fatos acima mencionados encontram-se devidamente esclarecidos no relatório
fiscal, conforme trecho abaixo transcrito:
(...)
A aplicação simultânea dos juros e da multa de mora não representa dupla
penalização em relação ao mesmo fato. Isso porque os institutos mencionados
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
13
não se identificam, diferenciando-se em razão da sua natureza. Enquanto a multa
de mora possui a natureza jurídica de penalidade decorrente do descumprimento
da obrigação principal, os juros possuem a finalidade única de recompor o
patrimônio estatal, lesado em decorrência da ausência de recolhimento do tributo
no prazo estabelecido.
Improcedentes, portanto, os argumentos apresentados.
Multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória
A impugnante discorre sobre a aplicação da multa decorrente do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, §5o da Lei no
8.212/91 e em seguida apresenta algumas considerações acerca da
impossibilidade de aplicação da multa isolada.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a multa decorrente do descumprimento
da obrigação acessória relativa à declaração dos fatos geradores em GFIP, prevista
no artigo 32, §5o mencionado, encontra-se lançada no debcad no 37.268.269-3 e
decorre da ausência de declaração dos fatos geradores objeto deste lançamento,
em GFIP.
A multa aplicada neste debcad não se confunde com a multa isolada, esta última
prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212/91, aplicável às hipóteses de
compensação indevida de contribuição previdenciária, quando comprovada
falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Não foi constatada a aplicação da multa isolada nos presentes autos, motivo pelo
qual não serão apreciados os argumentos relativos a esta.
Considerando os fatos acima expostos, VOTO pela procedência da impugnação
apresentada, cancelando o crédito tributário exigido em decorrência da
decadência.
[...] Voto Vencedor
Decadência e a possibilidade de revisar o crédito constituído
Quanto à decadência alegada pelo contribuinte em sua manifestação
complementar, apresentada em 18/12/2014, na qual menciona o art. 149 do
Código Tributário Nacional – CTN, diverge-se do voto da Sra. Relatora Graziela
Parisoto, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
“A atividade do lançamento, que é obrigatória e vinculada, tem-se por concluída
com a notificação do resultado ao sujeito passivo, quando então opera-se a
constituição definitiva do crédito tributário”(Kiyoshi Harada in “Direito financeiro
e tributário”, 19a ed., São Paulo:Atlas, 2010).
Prescreve o art. 145 do Código Tributário Nacional-CTN que o lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo somente pode ser alterado em virtude
de: I – impugnação do sujeito passivo; II – recurso de ofício e III – iniciativa de
ofício da autoridade administrativa, nos caso previstos no art. 149 do CTN. Assim,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
14
o referido dispositivo legal fixa a imutabilidade do crédito tributário constituído
pelo lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, dispondo como
exceções apenas os três casos ali mencionados.
Nas palavras do doutrinador Kiyoshi Harada “resumindo e concluindo, o
procedimento administrativo do lançamento, que é unilateral, termina com a
notificação do lançamento ao sujeito passivo, quando se tem por definitivamente
constituído o crédito tributário. O processo administrativo tributário, que é meio
de solução da lide, desenvolve-se sob a égide dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e ampla defesa, encerrando-se com a decisão irreformável
na esfera administrativa”.
Assim, tem-se que o lançamento originalmente efetuado e notificado ao sujeito
passivo tem o condão de constituir definitivamente o crédito tributário, não
havendo mais que se falar em decadência do direito para constituir o crédito,
ainda que seja necessário retificar o lançamento anteriormente realizado, no
caso, relatório fiscal complementar para incluir o fundamento legal de aferição
indireta. Em não havendo mudança das questões fáticas descritas e dos valores
devidos, não há que se falar em novo lançamento.
Como regra geral, não há que se falar em decadência ou prescrição no período
que medeia a notificação do lançamento ao sujeito passivo e a solução do
processo administrativo. É o que se infere da jurisprudência firmada pelo
Supremo Tribunal Federal- STF e pelo Superior Tribunal de Justiça –STJ, veja-se:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
O Código Tributário Nacional estabelece três fases inconfundíveis: a que vai
até a notificação do lançamento ao sujeito passivo, em que corre prazo de
decadência (art. 173, I e II); a que se estende da notificação do lançamento
até a solução do processo administrativo, em que não correm nem prazo de
decadência, nem de prescrição, por estar suspensa a exigibilidade do crédito
(art. 151, III); a que começa na data da solução final do processo
administrativo, quando corre prazo de prescrição da ação judicial da
Fazenda (art. 174) (RE N. 95365/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Décio
Miranda, julgado em 13.11.1981).
TRIBUTÁRIO – ICM – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO -
CTN, ARTIGOS 143, 151, III, 153, I, 173, I E II, 174 E 242. 1. [...] 2. Lavrado o
auto de infração consuma-se o lançamento, só admitindo-se o lapso
temporal da decadência do período anterior ou, depois, até o vencimento
do prazo para a interposição do recurso administrativo (hipóteses
inocorrentes no caso). No intervalo entra a lavratura do auto de infração e a
decisão definitiva do recurso administrativo, que tenha sido interposto a
tempo e modo pelo contribuinte, não corre prazo decadencial ou
prescricional. 3. Precedentes do STF e STJ. 4. Recurso improvido (REsp 58774
/ SP, Primeira Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, julgado em 22.11.1995).
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
15
Corroborando tal entendimento, pode-se citar Ementa proferida no julgamento
de Recurso Especial n° 1.212.658 – RS (2010/0176468-1) pelo Superior Tribunal de
Justiça-STJ, in verbis:
STJ – Recurso Especial Resp 1212658 RS 2010/0176468-1 (STJ)
Data de publicação: 15/03/2011
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO ORIGINAL E LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. ART. 18, § 3o,
DO DECRETO N° 70.235/72. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO
DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 173, I, II E
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
1. Regra geral, "o Código Tributário Nacional estabelece três fases
inconfundíveis: a que vai até a notificação do lançamento ao sujeito passivo,
em que corre prazo de decadência (art. 173, I e II); a que se estende da
notificação do lançamento até a solução do processo administrativo, em
que não correm nem prazo de decadência, nem de prescrição, por estar
suspensa a exigibilidade do crédito (art. 151, III); a que começa na data da
solução final do processo administrativo, quando corre prazo de prescrição
da ação judicial da Fazenda (art. 174)" (Supremo Tribunal Federal, RE N°.
95365 /MG, Segunda Turma, Rel. Min. Décio Miranda, julgado em
13.11.1981). Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça no REsp
58774 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, julgado em
22/11/1995. 2. Nos casos em que há lançamento original e lançamento
complementar proveniente da fase de diligências no curso do processo
administrativo (art. 18, § 3o, do Decreto n° 70.235/72), o lançamento
originalmente efetuado, mesmo que eivado de vício formal, constitui o
crédito tributário e interrompe o prazo decadencial para a notificação de
lançamento complementar. Interpretação do art. 173, I, II, e parágrafo
único, do CTN. Precedente do extinto Tribunal Federal de Recursos: AC N°.
0050216/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Justino Ribeiro, julgado em
16/3/1981. 3. No caso dos autos, considerando que se trata de tributo
sujeito a lançamento por homologação cujo fato gerador ocorreu em
31/12/1998, que o lançamento original foi notificado ao sujeito passivo em
21/11/2003 e que a notificação do lançamento complementar se deu em
2005, não restam dúvidas de que não operou a decadência posto que não
decorrido o quinquênio legal entre nenhum dos três marcos elencados. 4.
Recurso especial provido.
O EXMO. SR. Ministro Relator assim fundamenta o seu voto, que ora se colaciona:
[...] Por primeiro, o novo lançamento (lançamento complementar) não
exclui de modo algum a existência de lançamento anterior que produziu os
seus regulares efeitos, dentre eles a notificação ao sujeito passivo, com a
constituição do crédito tributário a superar o prazo decadencial (art. 145,
caput, do CTN). Em outras palavras, a nulidade do lançamento original diz
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
16
respeito ao plano da validade, não afetando o plano da sua existência. Com
acerto, todo ato existente, seja válido ou não, é apto a produzir efeitos e os
conserva desde que a lei assim o determine. Para o caso, é justamente isso o
que a lei manda. Veja-se o art. 173, II, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue- se após 5 (cinco) anos, contados:
[...]
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
[...]
O inciso destacado parte do pressuposto de que o lançamento
originalmente efetuado, mesmo que eivado de vício formal, constitui o
crédito tributário. De fato, esse pressuposto deve ser mantido quer o vício
formal tenha sido reconhecido quando em sede de diligências, quer ao final
do processo administrativo (o erro quanto à fundamentação legal é vício
formal - art. 18, §3o, do Decreto n° 70.235/72). Do contrário, chegado ao
final do processo administrativo e constatado o referido vício, o Fisco estaria
sempre diante de inevitável decadência caso tal constatação tenha ocorrido
após o decurso do prazo decadencial. Não me parece ter sido essa a
vontade da lei que preserva expressamente o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário após a decisão que anula o lançamento (art.
173, caput, do CTN).
Por segundo, se o início da constituição do crédito tributário por notificação
de medida preparatória ao lançamento tem a força de deflagrar o prazo
decadencial, o mesmo pode ser dito de um lançamento original que,
querendo ou não, deflagrou um posterior lançamento complementar,
funcionando em relação a ele como medida preparatória. A hipótese
encontra respaldo no parágrafo único do mesmo art. 173, do CTN, veja-se:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue- se após 5 (cinco) anos, contados:
[...]
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
[...]
Em todo caso, uma conclusão sempre é patente: a lei preservou os efeitos
do lançamento original para constituir o crédito tributário, ainda que
anulado posteriormente por vício formal.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
17
[...]
Por todo o exposto, não há que se falar em novo lançamento com o relatório
fiscal complementar, com ciência pelo contribuinte em 18/11/2014, posto que o
lançamento fiscal , mesmo que eivado de vício (falta de fundamento legal)
produziu os seus regulares efeitos, dentre eles a notificação ao sujeito passivo,
com a constituição do crédito tributário a superar o prazo decadencial (art. 145,
caput, do CTN). Ainda que o lançamento fiscal tivesse sido declarado nulo, o que
não foi o caso dos autos, ainda assim subsistiriam os efeitos de tal lançamento.
Mesmo eivado de vício o fato é que o lançamento procedido pela Autoridade
Fiscal existiu, e com a notificação do mesmo ao contribuinte em 21/12/2010
houve a constituição definitiva do crédito tributário, data essa que deve ser
considerada como marco final do prazo decadencial para constituição do crédito,
e não a data de ciência do relatório fiscal complementar, posto que como dito,
não há que falar em novo lançamento.
Mesmo se abordássemos o parágrafo único do art. 149 do CTN, ainda assim não
haveria que se falar em decadência do crédito tributário constituído. Isto porque,
conforme ensina Ramon Silva Cunha em seu artigo “Prazo decadencial como
limite temporal absoluto para revisão de ofício do lançamento” (Revista Jus
Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1876, 20 ago. 2008) o aludido parágrafo único não
fala em prazo decadencial, mas em extinção do direito da Fazenda Pública, o qual,
segundo as disposições do art. 156 do CTN pode operar- se por todas as formas ali
expostas, inclusive a decadência, mas não somente ela. Conclui o referido autor:
O parágrafo único do art. 149 do CTN não referencia exclusivamente o
prazo decadencial como limite para a revisão de ofício, salvo aquela da qual
resulte a majoração do valor originalmente lançado em razão de aspectos
intrínsecos à relação jurídico-tributária demonstrada no primeiro
lançamento.
Observa-se, pois, que o prazo decadencial somente atinge a obrigação
tributária se não tiver havido a constituição do crédito tributário
correspondente, nunca podendo atingir a obrigação relativa a crédito já
constituído. Nesse contexto, não há como se cogitar que o referido prazo
deva servir de referência para a revisão de ofício de lançamento que resulte
na diminuição ou na supressão total do valor lançado, já que, com relação a
esse crédito tributário, o prazo decadencial foi afastado pelo lançamento.
(gn)
Assim, por todo o exposto, considerando-se que a constituição definitiva do
crédito se deu em 21/12/2010, data da cientificação do lançamento fiscal, não há
que se falar que em 18/11/2014 (data da ciência do relatório fiscal
complementar) operou-se a decadência dos créditos lançados, com base no
parágrafo único do art. 149 do CTN.
Decadência pela aplicação do artigo 150, §4o do CTN
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
18
Há que se analisar, por outro lado, se na data da constituição definitiva do crédito,
ou seja 21/12/2010, operou-se a decadência em relação aos fatos geradores
lançados (período de 01/2005 a 01/2008) levando-se em conta os arts. 150, § 4° e
173, inciso I do Código Tributário Nacional-CTN. O contribuinte, em sua primeira
manifestação, alega a decadência dos créditos constituídos no período de 01 a
11/2005, considerando a disposição prevista no artigo 150, §4o do Código
Tributário Nacional.
Sobre os prazos decadenciais no âmbito das contribuições previdenciárias,
esclarece o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado
da contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial,
isto é, do § 4o do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento justifica a
utilização da regra do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo
dos prazos de caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto
é, no que se refere à contagem dos prazos de decadência. Tal concepção,
em princípio, pode ser aplicada para todos os tributos federais, e não
somente, para as contribuições previdenciárias.
No caso em tela foram identificados recolhimentos parciais nas competências
envolvidas nos Autos de Infração de obrigação principal, acarretando a aplicação
do prazo decadencial previsto no §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Conforme já exposto, tais AIOP’s foram lavrados em 21/12/2010 e cientificados ao
contribuinte na mesma data, abrangendo o descumprimento de obrigação
principal referente ao período de 01/2005 a 01/2008.
Considerado o prazo de cinco anos para a constituição do crédito previdenciário,
contados a partir da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
vislumbra-se a decadência dos valores lançados no período de 01 a 11/2005,
relativamente à obrigação principal lançada (Autos de Infração debcad’s
37.314.732-5, 37.314.733-3 e 37.314.734-1).
Em relação aos debcads que contém a multa decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias (37.314.735-0, 37.268.269-3 e 37.314.736-8), por se tratar
de infrações à legislação para os quais não há recolhimento parcial, aplica-se o
disposto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional, contando o prazo de cinco
anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, não se vislubrando a decadência alegada.
No que concerne aos demais argumentos e questões levantadas pela empresa em
suas peças impugnatórias acompanha-se o voto da Sra. Relatora Graziela Parisoto.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente
claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
19
A começar, rejeito a preliminar de conexão suscitada pelo recorrente, eis que não
há no RICARF dispositivo que imponha/determine o sobrestamento de processo a outro, ainda
que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em conjunto, quando inexiste
matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
A propósito, a previsão contida no art. 9o, § 1o, do Decreto n° 70.235/72, ao
contrário do que argumenta o sujeito passivo, trata-se de uma faculdade, não havendo qualquer
óbice quando a formalização ocorre em processos separados, sendo, inclusive, recomendável nas
situações nas quais os tributos apurados são de competências distintas no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Para além do exposto, constato que o Processo n° 16327.720464/2010-73, do
mesmo contribuinte, trata de tributos sujeitos à competência distinta no âmbito deste Conselho,
quais sejam, IRPJ, CSLL e IRRF, tendo inclusive operado o trânsito em julgado, não comportando
mais discussão na esfera administrativa.
Também afasto o reconhecimento da decadência para além das competências já
excluídas pela decisão recorrida, pois a mera inserção do fundamento legal atinente à aferição
indireta, sem o acréscimo de fatos novos ao lançamento, não constitui alteração da motivação ou
dos critérios de apuração do crédito tributário. Apenas tornou mais evidente ao contribuinte algo
que, a meu ver, já era de sua inteira compreensão, tanto que apresentou adequadamente sua
defesa, demonstrando ter conhecimento da acusação fiscal, sem ao menos alegar o referido vício.
Avançando nos argumentos apresentados pelo recorrente, vislumbra-se que o
sujeito passivo continua a debater questões que não são afetas ao presente lançamento e que diz
respeito unicamente às contribuições previdenciárias e terceiros. Dessa forma, não cabe o exame
de questões atinentes a tributos de competência distinta no âmbito deste Conselho e que,
conforme adiantado, já foram devidamente tratadas no Processo n° 16327.720464/2010-73, com
desfecho desfavorável ao recorrente.
Também não merece prosperar a alegação do recorrente a respeito da
impossibilidade da aferição indireta no caso dos autos.
Em virtude de o contribuinte não ter identificado por completo os pagamentos
efetuados, mediante a discriminação por completo dos beneficiários, está a fiscalização autorizada
a utilizar o método de arbitramento da base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa
o ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. Assim, a aferição indireta, não obstante seja
procedimento excepcional, no presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do
artigo 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias. E conforme bem
pontuado pela decisão recorrida, tal fato impossibilita inclusive a verificação dos valores de
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
20
contribuição já recolhidos e a limitação ao teto previsto na legislação, não assistindo razão,
portanto, ao recorrente.
O recorrente também insiste em argumentar que os valores utilizados como base
de cálculo do presente lançamento fiscal decorrem de pagamento dos serviços prestados pela
empresa Mark Up à autuada, não se tratando de parcelas remuneratórias.
Contudo, conforme bem destacado pela decisão recorrida, as próprias cláusulas
contratuais demonstram que os valores pagos pela impugnante à empresa Mark Up não se tratam
unicamente de pagamento por serviços prestados, incluindo também créditos a serem repassados
aos beneficiários. Improcedentes, portanto, as alegações da empresa no sentido de vincular a
totalidade dos valores pagos como pagamentos de serviços prestados pela empresa Mark Up
Participações e Promoções Ltda.
Avançando um pouco mais no exame dos argumentos trazidos pelo recorrente,
vislumbro que são matérias já sumuladas no âmbito deste Conselho, conforme se vê abaixo:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 131
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
Súmula CARF no 166
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Inexiste vedação legal à aplicação de juros de mora na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.087 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720463/2010-29
21
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%; e em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória (Debcad
no 37.268.269-3), os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991,
de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que sejam recalculadas as
multas, nos termos da Súmula CARF no 196, nos autos de infração com lançamento de obrigação
principal e no auto de infração por descumprimento de obrigação acessória Debcad no
37.268.269-3.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 527
DF CARF MF
Original